Tribunal: TJSP
Processo: 0470228-86.2010.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Recurso manejado contra decisão de deferimento de tutela provisória de urgência em ação civil pública – Agravo de instrumento provido monocraticamente pelo Desembargador que atuou anteriormente na cadeira para tornar sem efeito a medida liminar de tutela antecipada deferida em Primeiro Grau – Agravo interno em face da mencionada

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Recurso manejado contra decisão de deferimento de tutela provisória de urgência em ação civil pública – Agravo de instrumento provido monocraticamente pelo Desembargador que atuou anteriormente na cadeira para tornar sem efeito a medida liminar de tutela antecipada deferida em Primeiro Grau – Agravo interno em face da mencionada decisão desprovido por esta E. Câmara, por unanimidade – Decisão monocrática anulada pelo C. STJ porque teria violado os princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão da não intimação do agravado para apresentação de contraminuta, com determinação de novo julgamento – Alegação trazida pelo i. Promotor de Justiça em sua contraminuta que foi bem embasada pela Informação Técnica de fls. 220/227, confeccionada pelo Centro de Apoio Operacional à Execução do Ministério Público (CAEX) – Fotografias que ilustram o referido documento, que demonstram diversos equipamentos públicos (playground, pista de aeromodelismo etc.) submersos na área objeto do litígio e, inclusive, pessoas atravessando pista completamente alagada lá situada. Agravo de Instrumento desprovido.